Tribunal: TJDFT
Processo: 0020373-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
D E S P A C H O Indefiro o pedido de certidão de crédito formulado pelo(a) credor(a) ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, haja vista que o requerente já retirou certidão de crédito ID 8360366, f. 15 dos presentes autos. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto